Tribunal: TJES
Processo: 5007638-07.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLEN REIS ZABIN

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ABALO PSICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido autoral de indenização por danos morais, fundado na alegação de ter sido afetada pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015, em Mariana/MG. Sustenta a apelante que sofreu privação do uso da água para abastecimento e lazer, pleiteando compensação no valor de R$ 90.000,00. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de comprovação do dano moral individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a privação do uso de recursos hídricos para lazer e abastecimento, decorrente de desastre ambiental, configura, por si só, dano moral indenizável na ausência de comprovação de prejuízo individual concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que busca sua reforma para que sejam reconhecidos os danos morais decorrentes das consequências provocadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
A possibilidade de indenização por dano moral individual decorrente de um desastre ambiental exige a comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem violação direta aos direitos da personalidade do indivíduo, não sendo suficiente alegação de dano meramente reflexo de um prejuízo coletivo.

5.
O magistrado de primeiro grau, com fundamento na necessidade de prova robusta, concluiu que a apelante não comprovou situação penosa ou sofrimento psicológico concreto que justificasse a indenização pleiteada.

6.
A alegação de que a autora deixou de frequentar praias, lagoas e rios da região por receio da qualidade da água, não é, por si só, elemento hábil a ensejar indenização, mormente porque não foi instruída com documentos ou elementos de convicção minimamente idôneos que demonstrassem a alteração substancial e prejudicial da sua rotina ou da sua subsistência decorrente diretamente do rompimento da barragem.

7.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a necessidade de comprovação do prejuízo individual, direto e efetivamente sofrido, afastando a presunção de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada
BHP BILLITON BRASIL LTDA
arguiu (evento 13024447) que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que busca sua reforma para que sejam reconhecidos os danos morais decorrentes das consequências provocadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KELLEN REIS ZABIN

em face da r. sentença do evento 13024438 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
FUNDAÇÃO RENOVA,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão de estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 13024444), a apelante alega, em síntese, que:
(
I
)
reside em município atingido diretamente pelo desastre ambiental, sendo notória a extensão dos danos, conforme diversos estudos técnicos e científicos;
(
II
)
a sentença desconsiderou a notoriedade do desastre e os impactos amplamente documentados em Linhares/ES;
(
III
)
os danos ambientais e sociais afetaram severamente o ecossistema e a economia local, com prejuízos à pesca, turismo, lazer e qualidade da água;
(
IV
)
as atividades de lazer da autora e de sua família foram interrompidas, sendo devido a concessão de danos morais;
(
V
)
houve falta de abastecimento de água na região, fato que equipara a situação de Linhares à de outros municípios reconhecidamente atingidos, como Colatina/ES;
(
VI
)
a prova testemunhal confirmou o uso recreativo da região pela autora, o que demonstra os prejuízos à sua qualidade de vida e à fruição ambiental.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em breve escorço fático, a autora/apelante
KELLEN REIS ZABIN
propôs ação em desfavor da
FUNDAÇÃO RENOVA
,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, alegando ter sido afetada pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015, no município de Mariana/MG.

Alegou a ora apelante, na exordial, que o desastre resultou na privação do uso da água para abastecimento e lazer, implicando em danos de ordem moral. Desse modo, ajuizou a presente demanda requerendo a indenização por danos morais no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), sendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pela privação de lazer e R$40.000,00 (quarenta mil reais) pela falta de água potável.

Após a regular instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente ressalto que não é cabível a indenização por dano moral individual sustentada na alegação de agressão a um direito que pertence à coletividade (dano ambiental coletivo).

Apesar da impossibilidade de se indenizar um único indivíduo por um dano causado à coletividade, deste mesmo evento pode-se extrair a ocorrência de um dano individual, considerando a singularidade da situação vivenciada pela parte.

É com base nessa circunstância que se revela possível a particularização da situação vivenciada por cada indivíduo atingido.

Para tanto, no meu entendimento, é imprescindível observar se a parte produziu prova mínima de circunstância concreta capaz de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, tais como a insuficiência das medidas reparadoras ou ainda alguma consequência excepcional decorrente do desastre, sendo temerário o Poder Judiciário, simplesmente, presumir o dano moral.

Postas essas premissas, contudo, não há comprovação nos autos de que a autora, ora apelante, vivenciou uma situação excessivamente penosa que lhe abalou psicologicamente, causando-lhe prejuízo de ordem imaterial.

Nota-se, toda sua argumentação com relação ao dano moral baseia-se na impossibilidade de usufruir do Rio Doce, de lagos e de praias em Linhares/ES, onde reside, inclusive para lazer, bem como da falta de abastecimento de água na região.

Todavia, a alegação de que a autora deixou de frequentar praias, lagoas e rios da região por receio da qualidade da água, não é, por si só, elemento hábil a ensejar indenização, mormente porque não foi instruída com documentos ou elementos de convicção minimamente idôneos que demonstrassem a alteração substancial e prejudicial da sua rotina ou da sua subsistência decorrente diretamente do rompimento da barragem.

As alegações relativas a prejuízos ao lazer ou a abalos emocionais não foram corroboradas por qualquer elemento probatório concreto, ou outras evidências que pudessem respaldar a narrativa fática.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte Estadual já decidiu, em casos análogos, que a ausência de comprovação do prejuízo individual não configura dano moral, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO RIO DOCE PARA PESCA E LAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por residente no Município de Linhares contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de uso do Rio Doce para pesca e lazer, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão. Alega a apelante que a poluição do rio e a consequente morte dos peixes afetaram sua qualidade de vida e causaram sofrimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a privação do uso do Rio Doce para pesca e lazer, em razão do desastre ambiental, configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil. O dano moral indenizável pressupõe a violação de direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não bastando a mera privação de um bem ambiental de uso coletivo.
A degradação ambiental do Rio Doce, ainda que notória, não implica automaticamente a caracterização de danos morais individuais a todos os residentes da região. Cabe à parte autora o ônus de comprovar o dano alegado, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, não se admitindo presunção genérica de sofrimento moral. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem que a interrupção da pesca amadora e alegações genéricas de prejuízo à qualidade de vida não configuram, por si sós, dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera impossibilidade de usufruir do Rio Doce para pesca e lazer, sem comprovação de prejuízo individual concreto, não configura dano moral indenizável. O dano moral indenizável exige a violação de direitos de personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não sendo suficiente a degradação ambiental de uso coletivo para sua caracterização. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 186 e 187; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.014011-7/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 21/07/2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.141101-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 28/09/2021. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007979-33.2023.8.08.0030 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 07/04/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral. Entretanto, exige-se a demonstração do dano e do nexo causal entre o fato e o resultado lesivo. 2. O apelante não apresentou prova suficiente do exercício da atividade pesqueira, limitando-se a apresentar um formulário de autodeclaração e fotografias em embarcação, o que não comprova o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos materiais alegados. 3. A indenização por danos materiais requer prova efetiva de sua ocorrência. Lucros cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis sem demonstração concreta da perda econômica. 4.
O pedido de compensação por danos morais foi atrelado à impossibilidade de usufruir do meio ambiente para lazer. No entanto, alegações genéricas, sem a indicação de consequências objetivas e individualizadas, não justificam reparação por danos morais.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, mesmo em casos de responsabilidade objetiva, é imprescindível comprovar o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados. 6. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001631-45.2023.8.08.0047 - Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira - Julgado em: 06/11/2024).

Destarte, em que pese a gravidade dos fatos e a extensão do desastre ambiental, o que se exige neste processo é a prova do prejuízo individual, direto e efetivamente sofrido pela autora, o que não restou demonstrado.

Conforme bem registrado na sentença, “
meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.